Tribunal: TJPA
Processo: 0810506-74.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10983 - \\\Lavagem\\\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO A QUEM O FEITO FOI DISTRIBUÍDO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, julgar PREJUDICADO o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810506-74.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE DOMINGOS PENAFORT DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
DECISÃO.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO A QUEM O FEITO FOI DISTRIBUÍDO.
JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOSE DOMINGOS PENAFORT DA SILVA
,

apontando por autoridade coatora
o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
, acusado da suposta prática d
os crimes de tráfico de influência e associação criminosa (Proc. n.º
0020793-90.2019.814.0401)
, teve e
a prisão preventiva decretada sem embasamento jurídico, sem o devido processo legal, cumprido no dia 29.11.2019
,
daí o constrangimento ilegal, além de não ter nenhuma relação com os delitos em apuração. Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações
(ID Num
2571299
)
,
indeferi a liminar (ID Num
2572356
)
,
com
a Procuradoria de Justiça manifestando-se pela
denegação
da ordem
de habeas corpus
.

VOTO

O paciente já encontra-se em liberdade.

Em consulta feita por minha assessoria no
site
do Tribunal, constatou-se que, n
o dia
15
.
01
.20
20
,
o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a quem o feito foi distribuído, após o esgotamento da competência da Vara de Inquéritos,
REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente e de outro envolvido.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, ajuizado no dia 03.12.2019
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
17
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/02/2020